Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702793-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: ANTONIO CHAVES DE MELO, JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos pela agravante MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCOPORAÇÕES LTDA em face da decisão desta relatoria (ID 14863485) que declarou prejudicado o agravo (artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil) dado o fato de ter sido proferida sentença na origem. Em suas razões recursais (ID 15840095), o embargante /agravante alega omissão: a sentença somente foi proferida porque não apreciado o pedido de efeito suspensivo em sede do presente agravo de instrumento; e a sentença, por sua vez, foi omissa por não se atentar para pendência de pedido de tutela de urgência recursal feito pela parte em agravo de instrumento. E resume: há clara omissão tanto na Sentença embargada em primeira instância, quanto na r. Decisão proferida por esta C. Turma, uma vez que, sem enfrentar todos os argumentos trazidos por esta Embargante, incorrem essas decisões na conduta descrita no art. 489, §1o, IV do CPC.” É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, existentes no julgamento. Omissão se refere a não apreciação, em decisão ou em sentença, de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matérias cognoscíveis de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão, fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma. Parece óbvio, mas não custa lembrar que omissão que desafia embargos de declaração é a que se extrai de decisão ou de sentença proferidas (não do fato de ter sido proferida sentença enquanto pendente definição de pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento) Isto definido, tem-se que a decisão ora embargada, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, trouxe, de forma clara e concatenada, as razões para o não conhecimento do recurso: proferida sentença no feito de origem, tal deve significar perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida naquele feito, não havendo que se falar em qualquer dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Forte em tais argumentos, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora